Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726334-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUZ BETANIA GETRO DE CARVALHO AGUIAR DECISÃO Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pela ante a ausência de previsão legal. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator